Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-20.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002884-20.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), ANA FLAVIA REIS BEDENDO - CPF: 117.643.996-09 (ADVOGADO), PATRICIA DE FARIA PACHECO - CPF: 100.166.347-05 (ADVOGADO), MARIANA GODINHO ARAUJO - CPF: 072.295.316-08 (ADVOGADO), RODRIGO SANCHES DE PAIVA - CPF: 266.581.408-04 (ADVOGADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MARIUSA MACIEL COSTA SANTOS - CPF: 569.915.411-68 (APELADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), RAFAEL LEITE BARBOSA - CPF: 030.700.651-47 (ADVOGADO), KATIA MACIEL DOS SANTOS - CPF: 051.848.729-65 (APELADO), GABRIEL MACIEL SANTOS - CPF: 041.217.271-26 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE CONSÓRCIO - SEGURO PRESTAMISTA - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS RÉS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÕES - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA - CLÁUSULAS LIMITADORAS EM EVIDÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA DENTRO DOS LIMITES ESTIPULADOS - NEGATIVA DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES RÉS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Consideram-se responsáveis solidárias as rés, notadamente quando participam da cadeia negocial existente para a captar o cliente, confeccionar e pactuar o contrato com o consumidor, bem como efetivar a cobrança para pagamento de eventual débito.

2. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento automático do contrato de consórcio e, consequentemente, do seguro a ele vinculado, pela falta de pagamento, por ofensa ao disposto nos incisos IV e XI do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

3. O simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, sendo necessária a prévia constituição do consorciado em mora, mediante interpelação.

4. Em contrato de seguro, típico de adesão, as cláusulas limitadoras de direito devem ter o necessário destaque, de modo a permitir, de imediato, fácil compreensão.

5. Configura-se dano moral quando existente o ato ilícito, que corresponde à conduta abusiva das rés em não liberar o pagamento devido à esposa e herdeiros do
de cujos
, à época consorciado.

6. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e por
ICATU SEGUROS S. A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária combinada com Pedido de Condenação por Danos Morais n.
1002884-20.2019.8.11.0007,
movida por
MARIUSA MACIEL COSTA SANTOS e OUTROS
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando as rés, solidariamente, a assumir o pagamento do consórcio do grupo 2758, cota 770.0 bem como ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da data da recusa do pagamento da indenização securitária (art. 05/07/2017), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença. Ainda, condenou as rés ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento).

Em síntese, a apelante DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., defende a reforma da sentença, requerendo seja julgada improcedente a ação, em razão de estar o contratante inadimplente com suas obrigações na data de seu óbito, o que acarretaria na perda da qualidade de segurado. Ainda, além da redução dos danos morais, defende que, como o contratante aderiu ao consócio na modalidade “Plano Light”, com parcelas mensais parcelas mensais reduzidas em 25% (vinte e cinco por cento), somente será coberto o mesmo percentual e liberado o crédito na mesma proporção, de 75% (setenta e cinco por cento).

A apelante ICATU SEGUROS S. A. defende a reforma da sentença, requerendo seja julgada improcedente a ação, reafirmando acerca do cancelamento do seguro por falta de pagamento; aduzindo que a carta de crédito garantida pelo contrato de seguro, correspondia somente a 75% do valor do saldo devedor do contrato de consórcio; e requerendo a reforma da sentença para extirpar a condenação em danos morais ou, subsidiariamente, para seja minorada a indenização.

Os apelados, no entanto, sustentam sejam improvidos os Recursos de Apelação apresentados, haja vista a não comprovação de notificação do contratante acerca do cancelamento de sua cota por inadimplência, o que invalidaria o cancelamento do contrato, bem como a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária combinada com Pedido de Condenação por Danos Morais n. 1002884-20.2019.8.11.0007, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando as rés, solidariamente, a assumir o pagamento do consórcio do grupo 2758, cota 770.0 bem como ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da data da recusa do pagamento da indenização securitária (art. 05/07/2017), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença. Ainda, condenou as rés ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento).

Frise-se, ademais, que, foi deferido aos autores os benefícios da Justiça Gratuita bem como a inversão do ônus da prova, somente e especificamente quanto às provas que estejam em posse da requerida atinentes à relação de consumo ora guerreada, bem como a existência ou não da suposta dívida (id. 54639557 - Pág. 3).

Pois bem.

Prefacialmente, insta consignar que, por aplicação do Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, temos que a responsabilidade das rés é objetiva, de modo que, independentemente da existência de culpa, respondem pela reparação dos danos causados aos consumidores em razão de vícios e defeitos relativos a produto ou serviço.

Extrai-se dos autos que o consorciado Cosmos de Souza Santos, em 23 de setembro de 2015, firmou contrato de consórcio com a ré Disal Administradora de Consórcios, integrando o grupo 2758, cota 770.0, sendo titular também de um seguro da Icatu Seguros.

Ocorre que, em 26 de abril de 2017, o consorciado faleceu em decorrência de infarto agudo no miocárdio, consoante certidão de óbito inclusa.

Em 11 de maio de 2017, a autora Mariusa Maciel Costa Santos comunicou o óbito às requeridas requerendo o pagamento da indenização securitária. No entanto, as rés se negaram a efetuar o pagamento, requisitando diversos documentos complementares que os autores entendem como desnecessários para o pagamento do prêmio.

As rés, como justificativa à recusa do pagamento, mencionam que o inadimplemento do consorciado acarretou o cancelamento automático do contrato. A Icatu Seguros expõe a Cláusula 15 do contrato do seguro com ela entabulado como justificativa. Já a Disal Administradora de Consórcios cita o disposto nas Condições de Aceitação, especificando a Vigência do Seguro.

Com efeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do contrato de seguro não autoriza o desfazimento automático da avença, sendo necessária a prévia constituição do segurado em mora, mediante interpelação, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO –
NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. 1. Consoante orientação firmada no âmbito desta Corte Superior,
o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no REsp 1116718/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

Outro não é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA VINCULADO A CONSÓRCIO DE IMÓVEL - MORTE DO CONSORCIADO/SEGURADO - INDENIZAÇÃO À BENEFICIÁRIA -
NEGATIVA POR INADIMPLÊNCIA
-
NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- CANCELAMENTO - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. I-
Mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento automático do contrato de consórcio e, consequentemente, do seguro a ele vinculado, pela falta de pagamento, por ofensa ao disposto no art.51, incisos IV e XI, do CDC
. II-
Diante da situação de inadimplência, deve o segurado ser notificado previamente, a fim de lhe possibilitar a purgação da mora, evitando o cancelamento do seguro que garante a quitação do consórcio de imóvel por ele aderido
. III- A inadimplência do segurado falecido, não resolve ipso iure o contrato de seguro, a ponto de afastar a obrigação de indenizar a respectiva beneficiária, devendo, entretanto, ser descontado da indenização o débito deixado em aberto pelo segurado. (TJ-MG - Apelação Cível 1.0271.12.013032-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2015, publicação da súmula em 13/07/2015)

Portanto, mostra-se abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento automático do contrato de consórcio e, consequentemente, do seguro a ele vinculado, pela falta de pagamento, por ofensa ao disposto nos incisos IV e XI do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

[...]

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;

Assim, considerando abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de cancelamento automático do contrato de consórcio, descabe a justificativa apresentada pelas rés alegando que, como o sinistro ocorreu quando o contrato estava cancelado, os beneficiários não podem fazer jus ao recebimento da cobertura securitária pretendida e deferida pela sentença guerreada, haja vista a ausência de comprovação da notificação do consorciado acerca de exclusão.

Sobre do valor de indenização devida em decorrência do contrato de consórcio firmado, importa consignar que o consorciado aderiu à modalidade de Plano Simples, ou Plano
Light
, com parcelas mensais reduzidas em 25% (vinte e cinco por cento).

Observa-se que consta na Proposta de Participação em Grupo de Consórcio n. 1008550 (id. 54639575 - Pág. 1), a possibilidade de escolha para a adesão ou não ao Plano Simples, tendo o consorciado aderido a esta opção.

Ainda, verifica-se que consta

na Proposta de Participação em Grupo de Consórcio, de forma clara e evidente e escritas com letras maiúsculas, que o proponente, se optante pelo plano simples, fica ciente e concorda com os termos e condições especiais previstas no capítulo XXIX do regulamento anexo à Proposta, abaixo transcrita (grifos nossos):

XXIX - CONDIÇÕES ESPECIAIS EXCLUSIVAS PARA OPTANTES DO PLANO SIMPLES

DO SEGURO DE VIDA: ocorrendo a falta ou o impedimento físico por acidentes pessoais do CONSORCIADO, nos termos contratados, a indenização será paga a ADMINISTRADORA, para quitação do saldo devedor do mesmo perante o grupo consorcial,
observando-se que, caso o sinistro ocorra antes da contemplação do CONSORCIADO, quando este esteja recolhendo suas parcelas com base em 75% do valor do plano, a indenização devida corresponderá à quitação do saldo devedor do consorciado, até o limite de 75% do valor do veículo objeto do plano
.

Portando, como bem relatado pela ré Disal Administradora de Consórcios sem eu Recurso de Apelação, que “em caso de eventual indenização, o
de cujus
não fará jus à cobertura de carta de crédito no valor integral, e sim, somente à 75% do plano contratado, ou seja, será liberada carta de crédito aos herdeiros na proporção de 75%, uma vez que o consorciado/
de cujus
optou por esta modalidade de parcelas e crédito reduzidos”.

Dessa forma, considerando que as cláusulas limitadoras do direito do consorciado tinham o necessário destaque, de modo a permitir, de imediato, compreensão fácil de seus limites, tem-se que deve ser liberado aos herdeiros a proporção de 75% (setenta e cinco por cento) do valor integral avençado como preço do bem.

Em relação ao pedido de condenação em danos morais, no caso sob exame, não há como se olvidar que, ao recusar o pagamento dos valores devidos, além de tolher o direito dos autores, as rés causaram extremo sofrimento psicológico.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE SEGURO
–
RECUSA DA SEGURADORA
– ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – NÃO COMPROVADA – NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – AFASTADAS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO –DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANOS MORAIS
–
CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não há falar em ilegitimidade ativa da empresa Autora, uma vez que na qualidade de sucessora do falecido, tem direito ao recebimento do Seguro de Vida. 2 - A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato de seguro prestamista foi viabilizado pela própria entidade bancária demandada, que ofertou o seguro juntamente com a operação financeira para garantir eventual saldo devedor. 3 –
Configura-se dano moral quando existente o ato ilícito que corresponde à conduta abusiva da Apelante e da co-Ré em não liberar o pagamento
. Com efeito, o Apelante não fez qualquer prova em sentido contrário que pudesse corroborar sua assertiva de que a morte do segurado deu-se em razão de patologias já existentes à época da contratação do seguro, a teor do que dispõe o art. 333, II, do CPC, portanto, deve prevalecer a condenação em danos morais. 4 - Neste contexto,
considerando ser ilegítimo o motivo da recusa, nada mais justo que, fixado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, seja mantido o quantum indenizatório
. (TJ-MT - N.U 0013791-93.2013.8.11.0003, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, publicado no DJE 20/04/2016)

Posto isso, a conduta das rés merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, dou PARCIAL PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos por Disal Administradora de Consórcios e Icatu Seguros, condenando-as, solidariamente, ao pagamento em favor dos autores, da proporção de 75% (setenta e cinco por cento) do valor integral avençado como preço do bem, mantendo incólume os demais tópicos da sentença combatida.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno as rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021